Tribunal: TJSP
Processo: 0017657-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Manutenção da decisão agravada, em virtude da ausência de fundamentos para a concessão da medida de urgência. Agravo improvido.